Tribunal: STF
Processo: ARE 1437455
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. TESE DA LIMTAÇÃO DA TETO. EC 20 E 41. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO FINANCEIRO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A DECADÊNCIA.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos, mas sem alteração do resultado (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição da República, bem como violação ao art. 14 da EC 20/1998 e ao art. 5º da EC 41/2003. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, pp. 12-13): 



    “(...) no V. Acórdão ora recorrido, a C. Turma transcrevendo a R. Sentença de 1º grau, consignou que nos cálculos primitivos da RMI a parte autora teve seu benefício previdenciário limitado ao teto.



    Assim, não se justifica em hipótese alguma o entendimento restritivo no sentido de que não basta que o benefício tenha sido e permaneça severamente desfalcado pela incidência do teto na concessão, sendo necessário, também, que a Renda Mensal (RMB) paga administrativamente tenha alcançado o valor teto então vigente nas edições da E. C. 20/1998 e 41/2003.” 



    O recurso foi inadmitido ante a aplicação do Tema 589 STF (eDOC 10).



    A decisão foi reconsiderada para afastar a incidência do Tema 589 e inadmitir o recurso pelo óbice da Súmula 279 (eDOC 12).



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário por concluir que não havia razão jurídica para o envio do autos ao STF, tendo em vista que a decisão de inadmissão estava amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (eDOC 16).



    Foram opostos novos aclaratórios arguindo que a questão posta nos autos não tem similitude com o Tema 589, mas apenas com o Tema 76 (eDOC 25).



    A decisão da Presidência foi reconsiderada e os embargos julgados prejudicados (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    Ao analisar o RE 937.595 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16.5.2017, Tema 930, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate referente aos benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estarem, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. O acórdão foi assim ementado:



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral”.(RE 937595 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16-05-2017)”



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



     “Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente